Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716894-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO CESAR DE LIMA JUNIOR APELADO: ELISANGELA PINHEIRO OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Roberto César de Lima Júnior contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 139, caput, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (difamação no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, nos autos da queixa-crime no 0716894-51.2022.8.07.0007, em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF (ID 55874521). Conforme manifestação do Ministério Público, verifica-se que a querelante/recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo querelado. Assim, intime-se a recorrida Elisângela Pinheiro Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, para que apresente as contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator